Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CUSTAS ADICIONAIS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INTERESSE. EXTINÇÃO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PRIMAZIA DE MÉRITO.
1. Há evidente interesse de agir da parte autora que indica novo endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão, recolhendo as custas adicionais, ainda que intempestivamente.
2. Revela-se prematura a extinção do processo se demonstrado que foi concedida à parte autora apenas uma única oportunidade, para indicar possível localização do veículo objeto do contrato, ainda não diligenciado.
3. Estando evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação, a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
4. Depois, o atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.
5. Por fim, as custas iniciais já abarcam o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de sorte que qualquer outra despesa adicional, inclusive da renovação da diligência, deve ser paga ao final do processo, pela parte sucumbente, exceto se decorrente de ato determinado de ofício ou à requerimento do MP, conforme inteligência do art. 82 do CPC
6. Deu-se provimento ao recurso.